Tribunal: TRF3
Processo: 5021898-90.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
606/775)

5021898-90.2022.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021898-90.2022.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: VOE CANHEDO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. ART. 135, III, CTN. QUESTÃO PRECLUSA. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. TEMA REPETITIVO 444/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Não conhecida a alegação de ocorrência de fato novo, relativo à habilitação do crédito pela Fazenda Pública junto ao juízo falimentar, por não ter sido suscitada na origem, representando indevida inovação em sede recursal. É certo que, mesmo na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, esta Corte tem asseverado a impossibilidade de sua análise, em sede recursal, se ainda não discutida em 1o grau de jurisdição, a fim de se preservar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, evitando-se, assim, indevida supressão de instância. Precedentes.

3. A despeito de mencionar que a arguição decorre de fato novo, a agravante não demonstra que a suposta habilitação de crédito se deu após o decisum agravado. Ao reverso, consta dos autos subjacentes que o procedimento foi informado ao Juízo de 1o grau ainda em abril de 2010 e a decisão ora recorrida é de dezembro de 2021.

4. De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

5. No caso em tela, verifica-se que a questão relativa à legitimidade da agravante já fora decidida de forma definitiva em agravo de instrumento prévio.

6. Cuida a demanda subjacente de execução fiscal, proposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, visando a cobrança de contribuição ao PIS, inicialmente proposta em face da VASP - VIAÇÃO AÉRA SÃO PAULO. Durante o transcurso do feito executivo, foi requerido o seu redirecionamento em desfavor da agravante, dentre outros coobrigados. A medida foi indeferida pelo Juízo a quo. Interposto recurso de agravo de instrumento pela Fazenda Pública, autuado sob o no 0013407-68.2011.403.0000, verifica-se que a esse foi dado provimento para determinar “a inclusão no polo passivo da execução fiscal originária das empresas do Grupo Canhedo: Agropecuária Vale do Araguaia Ltda., Araés Agropastoril Ltda., Bramind Mineração Indústria e Comércio Ltda., Brata - Brasília Taxi Aéreo S/A, Bratur - Brasília Turismo Ltda., Condor Transportes Urbanos Ltda., Expresso Brasília Ltda., Hotel Nacional S/A, Locavel - Locadora de Veículos Brasília Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Polifábrica Formulários e Uniformes Ltda., Transportadora Wadel Ltda., VIPLAN - Viação Planalto Ltda. e Voe Canhedo S/A, e dos administradores Wagner Canhedo Azevedo, Vagner Canhedo Azevedo Filho, César Antônio Canhedo Azevedo e Ulisses Canhedo Azevedo”. A decisão definitiva reconhecendo a legitimidade destes transitou em julgado em 01.06.2018.

7. Portanto, o questionamento que agora se levanta - impossibilidade de inclusão da agravante VOE CANHEDO S/A como executada no feito subjacente - encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que já determinada por decisão por ela irrecorrida.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.201.993/SP (sistemática dos recursos repetitivos - Tema n° 444), firmou tese no sentido de que “(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC-fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional”.

9. Vê-se, por conseguinte, que, no que toca à prescrição para o redirecionamento, a Corte Superior adotou a teoria da actio nata, sob o viés subjetivo, isto é, o termo inicial se conta da ciência da Fazenda Pública acerca da dissolução irregular da pessoa jurídica ou, hipótese dos autos, da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, tais como confusão patrimonial das sociedades empresárias e dos sócios, simulação de atos negociais ou desvio de bens por pessoas relacionadas.

10. No caso em apreço, tem-se que a Fazenda Pública somente passou a ter ciência inequívoca das diversas operações societárias e patrimoniais com o fim de obstar a cobrança de tributos, quando da propositura da medida cautelar fiscal de no 2005.61.82.900003-2 em 14.04.2005, primeira demanda a sustentar a ação concertada das sociedades e respectivos sócios do Grupo Canhedo. Por outro lado, o pedido para inclusão da agravante e demais coobrigados, no polo passivo da execução fiscal subjacente, se deu em 12.01.2010.

11. Assim, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal entre a ciência inequívoca da prática de atos indicadores do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário e a data do pedido de redirecionamento, restando afastada a prescrição.

12. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

13. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021898-90.2022.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: VOE CANHEDO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno (art. 1.021 do CPC) interposto por VOE CANHEDO S/A, contra decisão monocrática por mim proferida (ID 350593692), que conheceu de parte de seu agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em razões recursais (ID 355870847), a agravante reitera os argumentos deduzidos no recurso originário, no sentido (i) da ocorrência de fato novo, qual seja, a habilitação do crédito da UNIÃO perante o Juízo da Falência, de modo que admitir a continuidade do executivo, com a consequente penhora de bens, implicará em indevida “dupla garantia”; bem como (ii) da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de execução fiscal, matéria que, no seu entender, não está preclusa; e (iii) da configuração da prescrição para o redirecionamento.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões (ID 358874215).

É o suficiente relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra, segue transcrita na íntegra:

“(...) Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta Corte e do C. STJ.

Da matéria preliminar

De início, não conheço da alegação de ocorrência de fato novo, relativo à habilitação do crédito pela Fazenda Pública junto ao juízo falimentar, por não ter sido suscitada na origem, representando indevida inovação em sede recursal.

É certo que, mesmo na hipótese de se tratar de matéria de ofício, esta Corte tem asseverado a impossibilidade de sua análise, em sede recursal, se ainda não discutida em 1o grau de jurisdição, a fim de se preservar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, evitando-se, assim, indevida supressão de instância.

A propósito, confira-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO - ARRESTO CAUTELAR– POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO - GRUPO ECONÔMICO - RECURSO IMPROVIDO.

(...)

Adstrito aos limites da decisão agravada, não apreciadas as alegações de prescrição e de litispendência, sob pena, de supressão de instância.

(...)”

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027447-86.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 09/08/2023, Intimação via sistema DATA: 11/08/2023).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA PETIÇÃO QUE DÁ ORIGEM À DECISÃO AGRAVADA. LIMITE OBJETIVO DO RECURSO. VALOR EXECUTADO INFERIOR À 40 SALÁRIO MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE PROMOVER A DILIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

- Não se conhece de pedido no agravo de instrumento que não foi deduzido na petição que deu origem a decisão agravada, sob pena de indevida inovação recursal.

- O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, após a vigência da Lei no 11.382/2006, o bloqueio de numerário de conta corrente por meio do sistema BACEN-JUD (atual SISBAJUD) passou a ser opção preferencial para penhora, consoante o artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que existentes outros bens penhoráveis (artigo 11, §1o, Lei no 6830/80).

- A impenhorabilidade de valores bloqueados é questão a ser suscitada exclusivamente pelo executado, que tem o ônus de formular e comprovar a alegação. Descabe ao Poder Judiciário, de plano, reconhece-la antes de realizar a diligência ou ter nesse argumento lastro para presumir a inutilidade da medida porque o objeto da execução fiscal seria inferior à 40 (quarenta) salários mínimos.

- Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido”.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011637-32.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO, julgado em 31/10/2023, Intimação via sistema DATA: 07/11/2023) (g. n.).

Ademais, a despeito de mencionar que a arguição decorre de fato novo, a agravante não demonstra que a suposta habilitação de crédito se deu após o decisum agravado. Ao reverso, consta dos autos subjacentes que o procedimento foi informado ao Juízo de 1o grau ainda em abril de 2010 e a decisão ora recorrida é de dezembro de 2021 (ID 111216268, p. 234-239, e ID 170910694, dos autos originários).

Em síntese, a aventada “dupla garantia” é situação que deve ser primeiro levada ao conhecimento do Juízo a quo para posterior apreciação por parte desta Corte, acaso houver recurso para tanto.

Do mérito

Da legitimidade passiva da agravante

De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que "A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)", in Código de Processo Civil Comentado, Editora RT, 16a edição, p. 1.342/1.343.

No caso em tela, verifica-se que a questão relativa à legitimidade da agravante já fora decidida de forma definitiva em agravo de instrumento prévio, senão vejamos:

Cuida a demanda subjacente de execução fiscal, proposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, visando a cobrança de contribuição ao PIS, inicialmente proposta em face da VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO (ID 84446408, p. 09-11, dos autos originários).

Durante o transcurso do feito executivo, foi requerido o seu redirecionamento em desfavor da agravante, dentre outros coobrigados (ID 84446408, p. 138-156, dos autos originários).

A medida foi indeferida pelo Juízo a quo (ID 111216268, p. 240-241 dos autos originários).

Interposto recurso de agravo de instrumento pela Fazenda Pública, autuado sob o no 0013407-68.2011.403.0000, verifica-se que a esse foi dado provimento para determinar “a inclusão no polo passivo da execução fiscal originária das empresas do Grupo Canhedo: Agropecuária Vale do Araguaia Ltda., Araés Agropastoril Ltda., Bramind Mineração Indústria e Comércio Ltda., Brata - Brasília Taxi Aéreo S/A, Bratur - Brasília Turismo Ltda., Condor Transportes Urbanos Ltda., Expresso Brasília Ltda., Hotel Nacional S/A, Locavel - Locadora de Veículos Brasília Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Polifábrica Formulários e Uniformes Ltda., Transportadora Wadel Ltda., VIPLAN - Viação Planalto Ltda. e Voe Canhedo S/A, e dos administradores Wagner Canhedo Azevedo, Vagner Canhedo Azevedo Filho, César Antônio Canhedo Azevedo e Ulisses Canhedo Azevedo” (g. n.) (ID 111216268, p. 246-285, e ID 111216265, p. 04-185 dos autos originários).

A decisão definitiva reconhecendo a legitimidade destes transitou em julgado em 01.06.2018 (111216265, p. 185, dos autos originários)

Portanto, o questionamento que agora se levanta - impossibilidade de inclusão da agravante VOE CANHEDO S/A como executada no feito subjacente - encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que já determinada por decisão por ela irrecorrida.

A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PETO SETOR ESPECIALIZADO DE CÁLCULOS JUDICIAIS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE NO PRAZO ESTIPULADO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS.

1. O credor/agravante, ao tempo e modo e instado para tanto, não se insurgiu contra os cálculos apresentados pelo Setor Especializado de Cálculos Judiciais, os quais cotejaram os valores inicialmente apresentado no cumprimento de sentença, as manifestações dos devedores e o título executivo judicial.

2. A ausência de manifestação oportuna inviabiliza, em momento posterior, a rediscussão da matéria. Precedentes.

3. Agravo de instrumento não provido”.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025129-62.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 28/04/2023, DJEN DATA: 04/05/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CÁLCULO DA CONTADORIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. HOMOLOGAÇÃO DA CONTA. RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. A agravante foi intimada regularmente, à época, para manifestar-se quanto à conta apresentada pela Contadoria Judicial, protocolando, em dezembro/2005, petição em que informa a concordância com os cálculos apresentados, razão pela qual, foi homologada a conta para que produzisse os efeitos legais.

2. Não obstante, veio a ré aos autos, em outubro/2007, alegando equívoco e manifestando-se contrariamente àqueles cálculos, ao argumento de que foram computados juros de mora indevidamente no período de novembro/2000 a junho/2001, assim também quanto a incidência dos honorários advocatícios sobre tais juros.

3. Tendo em vista que a parte exerceu validamente a faculdade processual que lhe foi assegurada, não se justifica acolher nova manifestação, diante do fenômeno da preclusão consumativa.

4. Prejudicada a alegação de incorreção na conta pela aplicação indevida dos juros de mora.

5. Agravo de instrumento improvido”.

(TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 342434 - 0028105-84.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 12/03/2009, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2009 PÁGINA: 133)

Da prescrição para o redirecionamento

Quanto à alegação de prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.201.993/SP (sistemática dos recursos repetitivos - Tema n° 444), firmou tese no sentido de que “(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC-fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional” (g. n.).

Vê-se, por conseguinte, que, no que toca à prescrição para o redirecionamento, a Corte Superior adotou a teoria da actio nata, sob o viés subjetivo, isto é, o termo inicial se conta da ciência da Fazenda Pública acerca da dissolução irregular da pessoa jurídica ou, hipótese dos autos, da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, tais como confusão patrimonial das sociedades empresárias e dos sócios, simulação de atos negociais ou desvio de bens por pessoas relacionadas.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UNIDADE DE CONTROLE FAMILIAR. CONTINUAÇÃO DELITIVA (INFRAÇÃO A LEI) PROLONGADA NO TEMPO, ATRAVESSANDO MAIS DE UMA GERAÇÃO FAMILIAR. LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PESSOAS FÍSICAS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SUPERAÇÃO DA PREMISSA GENÉRICA DE QUE A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO É SEMPRE CONTADA A PARTIR DA CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA DECIDIDA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. SUPERAÇÃO DO FUNDAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, DADA A RESISTÊNCIA DA CORTE REGIONAL CONTRA EXAMINAR OS ATOS ILÍCITOS IMPUTADOS À RECORRIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO, PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA PREJUDICADO

(....) PRESCRIÇÃO: INSUFICIÊNCIA DA VERIFICAÇÃO, EM ABSTRATO, DO TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE A CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA ORIGINAL E O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. MATÉRIA DEFINIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.201.993/SP)

23. A mesma linha equivocada de raciocínio - de que a pessoa física não integra o grupo econômico e, portanto, de que não se demonstrou ligação direta entre a recorrida e a empresa devedora original - justificou o entendimento de que estaria configurada a prescrição para o redirecionamento, já que a citação da empresa se deu em 7.3.2006, e o redirecionamento foi pleiteado em 9.3.2015.

24. Essa argumentação, sem o devido enfrentamento da argumentação fazendária, é insuficiente para solucionar o caso concreto, pois, no julgamento do REsp 1.201.993/SP, o STJ pontuou, de modo incontroverso, que o simples transcurso de prazo superior a cinco anos entre a citação da pessoa jurídica e a pretensão de redirecionar a Execução Fiscal é insuficiente para justificar a decretação da prescrição, pois é imprescindível verificar se a situação que enseja o pedido de redirecionamento era prévia ou posterior à citação da devedora original.

25. No caso concreto, a questão é muito mais complexa, pois a hipótese não é de simples dissolução irregular, mas da existência de grupo econômico familiar de fato (isto é, criado mediante ardil, com possíveis manobras feitas à margem da lei, ou mediante exploração de brechas legais) com a participação e várias pessoas jurídicas e físicas (atravessando, em relação a estas, mais de uma geração do mesmo grupo familiar).

26. Isso tudo apenas reforça a indispensabilidade de o Tribunal de origem, de modo fundamentado, analisar a ampla argumentação apresentada pela Fazenda Nacional, podendo, naturalmente, acolhê-la (com ou sem atribuição de efeitos infringentes) ou rejeitá-la, desde que o faça motivadamente, para submeter seu entendimento ao controle judicial do STJ. (...)

(REsp n. 1.808.645/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 28/6/2023) (g. n.).

No caso em apreço, tem-se que a Fazenda Pública somente passou a ter ciência inequívoca das diversas operações societárias e patrimoniais com o fim de obstar a cobrança de tributos, quando da propositura da medida cautelar fiscal de no 2005.61.82.900003-2 em 14.04.2005, primeira demanda a sustentar a ação concertada das sociedades e respectivos sócios do Grupo Canhedo (ID 111216267, p. 151-154, dos autos originários, e consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal).

Por outro lado, o pedido para inclusão da agravante e demais coobrigados, no polo passivo da execução fiscal subjacente, se deu em 12.01.2010 (ID 84446408, p. 138-156, dos autos originários).

Assim, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal entre a ciência inequívoca da prática de atos indicadores do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário e a data do pedido de redirecionamento, restando afastada a prescrição.

Em casuística bastante assemelhada ao dos autos, não foi outro o posicionamento adotado por esta Corte:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO REDIRECIONAMENTO. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO POR DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO ENCARGO DO DECRETO-LEI No 1.025/69. DÍVIDA INSCRITA PELO INSS ANTES DA LEI 11.457/07. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DA UNIÃO. APELAÇÃO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDA.

O STJ adotou a tese da ‘actio nata’, na medida em que fixou o início do prazo prescricional a partir da citação do devedor principal ou do ato inequívoco que demonstre a intenção de frustrar a satisfação do crédito, o que for posterior e desde que demonstrada a inércia da exequente.

Ainda que se considere a data apontada pelo recorrente como início do prazo prescricional, entendo que não restou configurada a prescrição, uma vez não decorreu o prazo de 5 anos para o redirecionamento entre a data apontada e o pedido de inclusão da exequente.

(...)”.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0028913-31.2012.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 25/09/2024, Intimação via sistema DATA: 30/09/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO CANHEDO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALÊNCIA. COEXISTÊNCIA.

(...)

II – Prescrição afastada. A responsabilização da apelante se deu com base no reconhecimento da formação de grupo econômico, situação bastante complexa, de sorte que, para que a Fazenda Nacional pudesse peticionar neste sentido, nos autos da execução fiscal, foi necessário dispor de documentos aptos a convencer o juízo da fraude perpetrada contra o fisco. Somente com o conhecimento de tal situação por parte da exequente, é que surge a pretensão de reconhecimento do grupo econômico e, neste momento, tem-se início o lustro prescricional. A matéria foi enfrentada pela Corte Superior em sede de repetitivos (REsp 1.201.993/SP, Tema Repetitivo 444), de forma que “do referido julgado repetitivo, extrai-se a aplicação da teoria da actio nata, pela qual o prazo prescricional se inicia com a ciência do ato danoso, bem como o entendimento de que a prescrição decorre da inércia do titular da pretensão não exercida” (AgInt no AREsp 1688390/ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

2020/0081748-1, Ministro FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 02/06/2021).

(...)”.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0026479-69.2012.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 07/11/2024, Intimação via sistema DATA: 11/11/2024).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, restando prejudicado o agravo interno interposto (...)” (g. n.).

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo executado.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ATOS PRATICADOS COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. ART. 135, III, CTN. QUESTÃO PRECLUSA. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. TEMA REPETITIVO 444/STJ. AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. Não conhecida a alegação de ocorrência de fato novo, relativo à habilitação do crédito pela Fazenda Pública junto ao juízo falimentar, por não ter sido suscitada na origem, representando indevida inovação em sede recursal. É certo que, mesmo na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública, esta Corte tem asseverado a impossibilidade de sua análise, em sede recursal, se ainda não discutida em 1o grau de jurisdição, a fim de se preservar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, evitando-se, assim, indevida supressão de instância. Precedentes.

3. A despeito de mencionar que a arguição decorre de fato novo, a agravante não demonstra que a suposta habilitação de crédito se deu após o decisum agravado. Ao reverso, consta dos autos subjacentes que o procedimento foi informado ao Juízo de 1o grau ainda em abril de 2010 e a decisão ora recorrida é de dezembro de 2021.

4. De acordo com o art. 507 do vigente Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 473 do CPC/73), “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Significa dizer que, uma vez decidida a questão, acaso a parte inconformada não se insurja tempestivamente por meio do recurso adequado, a matéria restará preclusa, vedada sua rediscussão nos autos.

5. No caso em tela, verifica-se que a questão relativa à legitimidade da agravante já fora decidida de forma definitiva em agravo de instrumento prévio.

6. Cuida a demanda subjacente de execução fiscal, proposta pela UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, visando a cobrança de contribuição ao PIS, inicialmente proposta em face da VASP - VIAÇÃO AÉRA SÃO PAULO. Durante o transcurso do feito executivo, foi requerido o seu redirecionamento em desfavor da agravante, dentre outros coobrigados. A medida foi indeferida pelo Juízo a quo. Interposto recurso de agravo de instrumento pela Fazenda Pública, autuado sob o no 0013407-68.2011.403.0000, verifica-se que a esse foi dado provimento para determinar “a inclusão no polo passivo da execução fiscal originária das empresas do Grupo Canhedo: Agropecuária Vale do Araguaia Ltda., Araés Agropastoril Ltda., Bramind Mineração Indústria e Comércio Ltda., Brata - Brasília Taxi Aéreo S/A, Bratur - Brasília Turismo Ltda., Condor Transportes Urbanos Ltda., Expresso Brasília Ltda., Hotel Nacional S/A, Locavel - Locadora de Veículos Brasília Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Polifábrica Formulários e Uniformes Ltda., Transportadora Wadel Ltda., VIPLAN - Viação Planalto Ltda. e Voe Canhedo S/A, e dos administradores Wagner Canhedo Azevedo, Vagner Canhedo Azevedo Filho, César Antônio Canhedo Azevedo e Ulisses Canhedo Azevedo”. A decisão definitiva reconhecendo a legitimidade destes transitou em julgado em 01.06.2018.

7. Portanto, o questionamento que agora se levanta - impossibilidade de inclusão da agravante VOE CANHEDO S/A como executada no feito subjacente - encontra-se acobertado pela preclusão temporal, uma vez que já determinada por decisão por ela irrecorrida.

8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.201.993/SP (sistemática dos recursos repetitivos - Tema n° 444), firmou tese no sentido de que “(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC-fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional”.

9. Vê-se, por conseguinte, que, no que toca à prescrição para o redirecionamento, a Corte Superior adotou a teoria da actio nata, sob o viés subjetivo, isto é, o termo inicial se conta da ciência da Fazenda Pública acerca da dissolução irregular da pessoa jurídica ou, hipótese dos autos, da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário, tais como confusão patrimonial das sociedades empresárias e dos sócios, simulação de atos negociais ou desvio de bens por pessoas relacionadas.

10. No caso em apreço, tem-se que a Fazenda Pública somente passou a ter ciência inequívoca das diversas operações societárias e patrimoniais com o fim de obstar a cobrança de tributos, quando da propositura da medida cautelar fiscal de no 2005.61.82.900003-2 em 14.04.2005, primeira demanda a sustentar a ação concertada das sociedades e respectivos sócios do Grupo Canhedo. Por outro lado, o pedido para inclusão da agravante e demais coobrigados, no polo passivo da execução fiscal subjacente, se deu em 12.01.2010.

11. Assim, não se verifica o transcurso do prazo quinquenal entre a ciência inequívoca da prática de atos indicadores do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário e a data do pedido de redirecionamento, restando afastada a prescrição.

12. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

13. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão